Tribunal: STF
Processo: HC 194861
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Inexistência de nulidade por ausência do defensor do réu no interrogatório realizado em momento anterior à Lei nº 10.792/03, que alterou a redação do art. 187 do CPP. Necessidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Regimental não provido.